Tribunal: STF
Processo: ARE 1565115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. REDISCUSSÃO EM SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CAPTADO NO EXTERIOR. IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO RECOLHIDO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 138, DO CTN. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDO.



    1 - Preliminarmente, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa se desnecessária a instrução probatória, máxime se a matéria for exclusivamente de direito.



    2 - O inconformismo do embargante consubstanciado em segundos Embargos de Declaração com argumentos semelhantes aos do primeiro, buscando emprestar efeitos infringentes e manifestando pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível na referida via recursal, revela admissível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2° e 3", do CPC/2015 (art. 538, parágrafo único, segunda parte, do CPC/1973), em virtude de seu caráter procrastinatório, não havendo, portanto, como afastar a penalidade aplicada, jáque se trata de hipótese em que houve injustificada interposição dos segundos embargos pelo mesmo embargante visando rediscutir a decisão.



    3 - À teor do art. 111 do CTN a interpretação da legislação tributária que outorga benefício fiscal deve ser literal. Assim, o imposto de renda é devido por não ter sido cumprido o prazo médio de amortização previsto em lei.



    4 - Com a liquidação antecipada, verifica-se o não cumprimento do requisito para o aproveitamento do benefício fiscal. Portanto, devidos os tributos não recolhidos na ocasião dos respectivos fatos geradores, em conformidade com o disposto no caput do art. 144, do CTN.



    5 - Ressalte-se que o instituto da denúncia espontânea se aplica ao tributo declarado por homologação, desde que o contribuinte pague antes o valor devido, pois a denúncia espontânea se embasa no conhecimento que é dado ao fisco de fato gerador até então não declarado, para o qual nenhuma iniciativa tenha sido ainda tomada, seja pelo contribuinte ou pelo Fisco.



    6 - Conforme estabelece o art. 138, do CTN, nos casos em que o contribuinte se antecipa a qualquer ação do Fisco e, espontaneamente, reconhece a existência de débito não declarado anteriormente, acompanhado de seu recolhimento integral, acrescido dos juros, deve ser afastada qualquer penalidade.



    7 - Recurso de apelação do autor parcialmente provido.



    8 - Recurso de apelação da União desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 37, 93, IX; 145, §1º; e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente